Tribunal: TJBA
Processo: 8033100-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033100-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, LUDIMILA SEARA BISPO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLOS LOPES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, LUDIMILA SEARA BISPO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CARLOS LOPES SANTOS e ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida em Ação Cominatória cumulada com Indenização por Dano Moral, ajuizada pelo autor, correntista da instituição ré, sob alegação de descontos indevidos em sua conta corrente, no valor total de R$ 870,00, a título de suposto título de capitalização não contratado. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao serviço questionado, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade nos descontos realizados pelo banco na conta do autor, à luz da inexistência de contratação válida; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por dano moral fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a contratação válida do título de capitalização, tampouco apresenta documentos assinados pelo consumidor ou outros elementos aptos a demonstrar sua ciência e concordância com o serviço questionado, violando o art. 6º, VIII, do CDC.

Os documentos apresentados são unilaterais, com divergências nos valores dos descontos e inconsistências que fragilizam a alegada regularidade contratual, caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de contratação válida enseja a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 1.501.756-SC).

O desconto de valores da conta corrente sem autorização caracteriza apropriação indevida, implicando responsabilidade objetiva do fornecedor e dano moral in re ipsa, conforme precedentes do TJBA e de outros tribunais.

A indenização por dano moral inicialmente fixada em R$ 1.000,00 revela-se insuficiente diante da natureza alimentar dos valores indevidamente debitados, da hipervulnerabilidade do autor e da persistência da conduta ilícita do banco, devendo ser majorada para R$ 3.000,00.

A majoração da verba honorária decorre do parcial provimento do recurso do autor, com base no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contratação válida e comprovada de título de capitalização autoriza o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados em conta corrente e impõe ao fornecedor a devolução em dobro dos valores cobrados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A prática de descontos indevidos em conta corrente configura falha na prestação do serviço e dano moral presumido, cabendo indenização proporcional à extensão do abalo e às circunstâncias do caso concreto.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar o caráter pedagógico da sanção, a vulnerabilidade do consumidor e a gravidade da conduta da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §§; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL nº 8001256-34.2019.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 05.08.2020;
TJ-BA, APL nº 8030624-77.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 17.09.2025;
TJ-SP, AC nº 1004574-79.2020.8.26.0024, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2022;
TJPR, AC nº 0055522-80.2022.8.16.0014, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, 10ª Câmara Cível, j. 02.05.2023;
STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033100-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
s/apelados
ITAU UNIBANCO S.A. e CARLOS LOPES SANTO
S.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo ITAÚ UNIBANCO S.A.,
bem como
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de CARLOS LOPES SANTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02